Tribunal: TJMT
Processo: 0005255-76.2016.8.11.0007
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005255-76.2016.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE - CNPJ: 08.689.261/0003-34 (EMBARGANTE), LEANDRO CABRERA GALBIATI - CPF: 015.250.989-50 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (EMBARGANTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (EMBARGANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADELIA DA SILVA MORAES - CPF: 650.407.081-49 (EMBARGADO), THIERE PRAWUCKI DA SILVA - CPF: 058.552.801-28 (APELADO), CAIQUE PRAWUCKI DA SILVA - CPF: 058.553.331-83 (APELADO), SERGIO VIEIRA DA SILVA - CPF: 452.004.911-34 (APELADO), BERNADETE VIEIRA DA SILVA - CPF: 019.789.741-08 (APELADO), ALDELENE VIEIRA DA SILVA PEREIRA - CPF: 919.091.391-49 (APELADO), ADALBETE VIEIRA DA SILVA SAVEDRA - CPF: 514.597.951-72 (APELADO), EDSON VIEIRA DA SILVA - CPF: 010.286.471-31 (APELADO), SIDNEI TADEU CUISSI - CPF: 158.820.138-44 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), DELSO VIEIRA DA SILVA - CPF: 996.245.081-00 (APELADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON VIEIRA DA SILVA - CPF: 010.286.471-31 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SERGIO VIEIRA DA SILVA - CPF: 452.004.911-34 (TERCEIRO INTERESSADO), THIERE PRAWUCKI DA SILVA - CPF: 058.552.801-28 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNADETE VIEIRA DA SILVA - CPF: 019.789.741-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIQUE PRAWUCKI DA SILVA - CPF: 058.553.331-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDELENE VIEIRA DA SILVA PEREIRA - CPF: 919.091.391-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALBETE VIEIRA DA SILVA SAVEDRA - CPF: 514.597.951-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DELSO VIEIRA DA SILVA - CPF: 996.245.081-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDESIO VIEIRA DA SILVA - CPF: 650.380.371-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. LIDE SECUNDÁRIA ENTRE SEGURADO E SEGURADORA. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR REJEITADA. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DO CAPITAL SEGURADO ACOLHIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 632, DO STJ. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação apenas para delimitar a incidência dos juros de mora até a data em que foi decretada a liquidação extrajudicial da seguradora litisdenunciada, e aplicar a taxa Selic a partir da alteração implementada pela Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e ao chamado “efeito complessivo” da apólice; (ii) estabelecer o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios sobre a indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022) e não se prestam ao reexame do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e do “efeito complessivo” da apólice, concluindo pela aplicação do Código Civil e pela solidariedade da seguradora limitada ao valor da apólice, inexistindo omissão a ser sanada nesse ponto.

5.

Verifica-se omissão quanto à fixação expressa do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora sobre a indenização securitária, matéria pacificada pela Súmula 632 do STJ e aplicação do art. 405 do Código Civil, sem alteração do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeito infringente.

Tese de julgamento
: Integra-se o acórdão para esclarecer que nos contratos de seguro, a correção monetária da indenização securitária incide desde a contratação até o efetivo pagamento e os juros moratórios devem fluir a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20/3/2023, DJe 22/3/2023; STJ, Súmula 632; STJ, Súmula 537; TJMT, N.U 1001016-24.2018.8.11.0045, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 21/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE – COOMISA
em face do acórdão de id. 294483397, que deu parcial provimento à Apelação apenas para delimitar a incidência dos juros de mora até a data em que foi decretada a liquidação extrajudicial da seguradora litisdenunciada, ressalvada a possiblidade de cobrança do excedente caso integralmente quitado o passivo e aplicar a taxa Selic a partir da alteração implementada pela Lei nº 14.905/2024.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissões quanto a dois pontos: (i) aplicação do Código de Defesa do Consumidor à lide secundária e o chamado “efeito complessivo” da apólice de seguro; (ii) termo inicial para correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor da apólice de seguro.
Requer o acolhimento dos Embargos para sanar os vícios apontados (id. 297752870).

O embargado
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 295668894). O embargado ESPÓLIO DE ADELIA DA SILVA MORAES
não apresentou contrarrazões (id. 298445867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar supostas omissões no acórdão quanto à aplicação das normas consumeristas à lide secundária e à atualização da indenização securitária.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Além disso, na linha de entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
" (AgInt no AREsp 2.175.102, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).

A embargante sustenta que o acórdão deixou de se manifestar sobre a incidência do Código de Defesa do Consumidor e sobre a tese de efeito complessivo da apólice, que permitiria utilizar a cobertura de danos corporais para pagamento de danos morais.

Não assiste razão à embargante, porque o acórdão embargado, ao examinar a responsabilidade da seguradora, foi claro ao afirmar que a obrigação é solidária nos limites da apólice contratada e que a relação jurídica decorre do contrato de seguro, atraindo a aplicação do Código Civil e não do Código de Defesa do Consumidor. Assim, o julgado enfrentou a matéria de forma expressa, inexistindo omissão a ser sanada.

Com razão, todavia, a embargante quanto à necessidade de integrar o julgado para fixar expressamente o termo inicial da correção monetária sobre a indenização securitária.

A jurisprudência pacificada do STJ, consubstanciada na Súmula 632, estabelece que “
nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
”.

Assim, é necessário que conste do acórdão a incidência da atualização monetária desde a contratação do seguro, bem como que os juros moratórios fluam a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil e precedentes do STJ.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROCEDENCIA -

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – CULPA INCONTESTE DO REQUERIDO

– SEGURADORA CONDENADA SOLIDARIAMENTE ATÉ O LIMITE DA APÓLICE – SÚMULA 537 DO STJ – ATUALIZAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Rejeita-se a nulidade da sentença por falta de fundamentação, eis que as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos.

2. Tratando-se de culpa pelo acidente incontestada, há que ser mantida a sentença que condenou o requerido pelos danos causados aos autores.

3. Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada solidariamente a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice, conforme dispõe a Súmula 537 do STJ.

4. O capital segurado deve ser acrescido de correção monetária, desde a data da contratação, bem como de juros de mora desde a citação.

5. Recurso parcialmente provido.-

(N.U 1001016-24.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

A integração do julgado limita-se a explicitar o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios do capital segurado, sem modificar o resultado do julgamento quanto à responsabilidade e valores fixados, não havendo efeito infringente.

Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de declaração apenas para integrar o acórdão, a fim de consignar que a correção monetária sobre a indenização securitária incide desde a contratação até o efetivo pagamento
e
os juros moratórios fluam a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025